Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726920-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, em que pese haver decisão desta corte acerca da correção do débito pelo IPCA-E, a referida decisão ainda não é definitiva, tendo em vista a pendência de julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário, interpostos pelo agravado. 2. As decisões que tratam de liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos só podem ser executadas após o trânsito em julgado, conforme expressamente previsto no art. Lei 2o-B da Lei 9.494/97. 3. Verificando-se que o objeto da ação é a concessão de benefício alimentação a servidor público, fica vedado, pela referida Lei, a execução da sentença antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 313, inciso V, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995, 1.012, §1o, inciso III, 1.026 e 1.029, todos do CPC, e 2o-B da Lei 9.494/1997, porquanto a hipótese diz respeito a cumprimento de sentença já transitada em julgado, que condenou a contraparte ao pagamento das prestações em atraso referentes ao benefício alimentação ilegalmente suspenso. Assevera que aos recursos movidos pelo recorrido contra a aludida sentença não foi atribuído efeito suspensivo, inexistindo fundamento idôneo para a suspensão do feito executivo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LXXVIII, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido ofende a razoável duração do processo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 520, inciso IV, 921, inciso I, 995, e 1.012, §1o, inciso III, todos do CPC, e 2o-B da Lei 9.494/1997. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012